Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700895-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCIA SOARES DO PRADO, SARA SOARES DO PRADO, FERNANDA SOARES DO PRADO, VINICIUS SOARES PRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Lúcia Soares do Prado, Sara Soares do Prado, Fernanda Soares do Prado e Vinícius Soares Prado contra a r. decisão Id. 214906215, proferida pela Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713603-73.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que, após a preclusão, sejam expedidas as requisições de pagamento, nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARIA LÚCIA SOARES DO PRADO, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese que há excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocada (ID 186470148). Foram anexados documentos. A autora manifestou-se sobre a impugnação (ID 189543866). Os parâmetros para a realização do cálculo acerca do valor devido foram estabelecidos na decisão de ID 189868915. Em face da referida decisão, o réu interpôs agravo de instrumento (ID 197582275). Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que a liminar recursal foi indeferida e, no mérito, negado provimento ao recurso. A Contadoria Judicial apresentou os cálculos no ID 195847397, sobre os quais se manifestou a autora no ID 198972159 e o réu nos ID 198115565 e ID 212849155. É o relatório. Decido. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença no qual o réu alegou excesso de execução em razão da utilização equivocada de índice de correção monetária diverso daquele estabelecido no título executivo, não tendo a autora observado a coisa julgada. As questões relacionadas à ilegitimidade ativa, prescrição da pretensão punitiva, necessidade de suspensão processual e inclusão indevida de honorários de sucumbência foram apreciadas na decisão de ID 189868915, restando pendente naquele momento apenas a fixação final do valor devido, dado que nenhuma das partes procedeu aos cálculos de maneira acertada. A Contadoria Judicial apresentou os cálculos no ID 195847397, sendo apurado o valor de R$ 19.998,51 (dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos). A autora não se opôs ao valor apurado (ID 198972159). O réu, por sua vez, discordou afirmando que a taxa Selic deveria ser aplicada somente sobre o valor atualizado e que há excesso de execução no valor de R$ 2.295,90 (dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) (ID 198115565 e ID 212849155). A forma de utilização da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 já foi apreciada na decisão de ID 189868915, portanto, verifica-se que os cálculos da contadoria seguiram o comando judicial e estão corretos. O valor encontrado pela Contadoria Judicial é superior aos cálculos de ambas as partes, assim, restou evidenciado que não ocorreu o alegado excesso de execução, razão pela qual o pedido é improcedente. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da autora na decisão de ID 183392529. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e fixo o valor total em R$ 19.998,51 (dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos), conforme planilha de ID 195847397. Após a preclusão desta decisão, expeçam as requisições de pagamento, conforme decisão de ID 183392529.” Os Embargos de Declaração opostos pelos Exequentes, ora agravantes, foram rejeitados (Id. 218809177). Em síntese, sustentam que é desnecessário aguardar que a decisão agravada preclua para que o cumprimento de sentença prossiga, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo Executado. Explicam que “a certificação do direito pleiteado pelo manto da coisa julgada formada no processo de conhecimento, aliado à rejeição dos embargos do devedor ou da impugnação ao cumprimento de sentença, reduz consideravelmente as chances dos recursos interpostos pelo devedor serem acolhidos, sendo possível, num juízo de concordância prática dos valores constitucionais envolvidos, dar prevalência ao primeiro em detrimento do segundo”. Alegam que, em caso de eventuais recursos interpostos pela Fazenda Pública, poderá reaver eventuais valores pagos indevidamente, não havendo risco de quebra da segurança jurídica. Requerem, assim, a antecipação da tutela recursal, liminarmente, para determinar que o cumprimento de sentença prossiga, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento. Pedem, no mérito, o provimento do recurso, para que a decisão seja confirmada. Preparo comprovado (Id. 67836236). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo o art. 300 do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, detecto os requisitos necessários à antecipação de parte da tutela recursal. Cuida-se de cumprimento individual de Ação Coletiva n° 32.159/97, proposta pelo SINDIRETA/DF, em substituição processual dos seus filiados, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Réu a pagar as prestações referentes ao benefício alimentação em atraso. Em sua impugnação (Ids. 186470148 e 198115565 dos autos de referência), o Distrito Federal (executado) alegou excesso de execução, no valor de R$ 2.295,90 (dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), em razão da utilização de índice de correção monetária diverso daquele estabelecido no título executivo. A Magistrada a quo pontuou que “a forma de utilização da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 já foi apreciada na decisão de ID 189868915, portanto, verifica-se que os cálculos da contadoria seguiram o comando judicial e estão corretos.” (Id. 214906215 dos autos de referência) Ao final, rejeitou a impugnação e condicionou oprosseguimentodo processo àpreclusão da decisão recorrida. Nos termos do art. 535, § 4o, do CPC, a parte não questionada pela parte executada será, desde logo, objeto de cumprimento, in verbis: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...). § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Como se vê, inexiste óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa. Todavia, no presente caso, não é possível a execução o prossiga com a emissão de requisitório no valor total, pois pende discussão a respeito da definição do quantum exequendo, devendo-se aguardar o deslinde da controvérsia, em atenção ao poder geral de cautela e no intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual. É certo que a interposição de recurso não suspende, em regra, os efeitos da decisão que estiver sendo atacada, mas é possível que seja concedido efeito suspensivo, se os fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 525, § 6o, CPC). Ademais, suscitam os Agravantes que, se eventuais recursos interpostos pela Fazenda Pública forem providos para alterar o valor do crédito exequendo, será possível reaver a importância paga a maior. No entanto, esta medida não atende aos princípios da segurança jurídica e da economia processual, gerando, inclusive, tumulto no processo. Este e. Tribunal de Justiça entende ser cabível o prosseguimento do feito, inclusive, com a expedição de requisitórios e liberação dos valores, com relação à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. Confira-se: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. LIMITE TEMPORAL IMPOSTO PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. PROSSEGUIMENO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LIMITADO AOS VALORES INCONTROVERSOS. 1. Em 18/10/2022, o STJ afetou os REsp’s no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva indicada no Tema 1169, delimitada no sentido de “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na mesma oportunidade, restou determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. 1.1. Na espécie, embora o Juízo de primeiro grau tenha determinado, de ofício, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ, vale salientar que a desnecessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda por meros cálculos aritméticos está insculpida nos arts. 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC, ao estabelecerem que “[q]uando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”, pois “[a] necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título”. 1.2. Considerando que no título exequendo inexiste determinação de prévia liquidação, depreendendo-se a apresentação de meros cálculos aritméticos, e que a exequente juntou à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que endente devido, desnecessária a suspensão do feito, uma vez que não se mostram presentes os requisitos objeto da discussão travada no Tema 1169/STJ. 2. Apesar de o Plenário Virtual do STF ter reconhecido a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982/ES (Tema 1170), concernente à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, não se constata qualquer determinação de suspensão dos feitos que tratem da mesma matéria. Preliminar de suspensão do processo não acolhida. 3. O STF, no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI’s no 4.357 e 4.425, visando a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. 3.2. O entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (acórdão publicado no DJe de 28/11/2019). 3.3. Considerando que, à data da propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, depreende-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E. 3.3.1. Esse posicionamento não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, pois o STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. 3.3.2. Não se pode olvidar que o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (tema 905), também julgado em sede de recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 3.4. Ao caso não se aplica o entendimento fixado pelo STF no RE no 730.462 (Tema 733), tendo em vista que a discussão está relacionada a correção monetária e índice a ser aplicado, consectário legal da condenação principal que ostenta natureza de ordem pública. 4. Não se pode deixar de registrar que a EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, ao estabelecer em seu art. 3o que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 4.1. Considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC. 5. O STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 5.1. Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 5.2. Desse modo, deve ser reformada a r. decisão apenas para delimitar o prosseguimento do feito ao valor tido com incontroverso, inclusive para fins de expedição do requisitório. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1831618, 0747084-81.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28/STF. ARTIGO 535, § 4o, DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. 1. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28, surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 2. Estando ainda pendente de discussão a definição do quantum exequendo, em decorrência dos questionamentos suscitados pelo executado a respeito do índice de correção monetária a ser observado nos cálculos do montante efetivamente devido, imperioso aguardar o deslinde da controvérsia, em atenção ao poder geral de cautela e no intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual. 3. A expedição do requisitório vindicado se encontra vinculado à importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28. 3.1. Observado que ainda não houve definição a respeito do valor de parcela incontroversa, agiu com acerto a d. Magistrada de primeiro grau, ao indeferir a expedição das requisições de pagamento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1839594, 0750884-20.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. RE N. 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28 DO STF). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva,condicionou a expedição dos requisitórios de pagamento à preclusão do pronunciamento que julgou a impugnação do executado e, consequentemente, do recurso interposto contra odecisum(agravo de instrumento n. 0743281-90.2023.8.07.0000), que discute a eventual existência de excesso de execução. 2.À luz do art. 534, § 4o, do CPC, caso a Fazenda Pública impugne apenas parte do débito executado, oquantumincontroverso será, desde logo, objeto de cumprimento. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 4.Na hipótese, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo apenas quanto ao critério de correção monetária utilizado, havendo recurso, pendente de julgamento, para a definição de excesso de execução. Dessa forma, é cabível o prosseguimento do feito, inclusive, com a expedição de requisitórios e liberação dos valores com relação à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 5. A expedição de requisitórios da parcela incontroversa deve respeitar os limites estabelecidos para remessa de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF e entendimento do STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28) supracitado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1823548, 0746187-53.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.) Por fim, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530, firmou a tese seguinte: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor parapagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgadoobservada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar que o cumprimento de sentença prossiga apenas quanto ao valor incontroverso. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora